Tribunal: TJSP
Processo: 2240425-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Espólio - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea – Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício – Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2240425-56.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESPÓLIO DE
RUBENS JOSÉ FINOTTI e RUBENS HENRIQUE FINOTTI, é agravado
BANCO FORD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240425-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 6a VC
Voto no 43070 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 43070
AGRV. No: 2240425-56.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 6a VC
AGTES: ESPÓLIO DE RUBENS JOSÉ FINOTTI, representado pelo
inventariante Rubens Henrique Finotti
AGDO.: BANCO FORD S/A
INTERDOS.: L&F TRUCK - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
TRANSFINOTTI LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução

Pedido de justiça gratuita
Indeferimento

Espólio - Inexistência de prova da hipossuficiência
econômica, ainda que momentânea
Elementos que
evidenciam a ausência dos pressupostos legais para
a concessão do benefício
Indeferimento correto -
Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 15, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Fabio Coimbra Junqueira, que indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita aos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240425-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 6a VC
Voto no 43070 - D / AL / E / O / V / S
Sustenta o agravante, em síntese, que a
decisão agravada não deve subsistir, porquanto proferida
em desconformidade com o regramento em vigor. Aduz que em
se tratando de justiça gratuita, a hipossuficiência deve
ter conceito mais elástico, a fim de que não se frustre o
objetivo da norma constitucional. Discorre sobre a
presunção de veracidade advinda da declaração de pobreza,
afirmando ser esta suficiente para a concessão do
benefício. Alega que o espólio é hipossuficiente, e que
os herdeiros não receberam herança que responda pelas
despesas do de cujus. Afirma que o simples fato de estar
representado
por
advogado
particular
não
impede a
concessão do benefício, bem como não é prova de que
possua condições de arcar com as custas do processo em
elevado valor. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Concedido efeito suspensivo apenas para
evitar a extinção dos embargos por falta de recolhimento
das custas até o julgamento do agravo (fls. 75), foi
apresentada contraminuta a fls. 79/85.
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece prosperar.
Como se sabe, a nossa legislação não
distingue, para fins de concessão do benefício, entre
pessoa física ou jurídica, sendo também possível a
concessão dos benefícios da justiça gratuita a espólio,
que como se sabe, é uma universalidade de bens.
É, no entanto, imprescindível à comprovação de impossibilidade do espólio,
ou dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240425-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 6a VC
Voto no 43070 - D / AL / E / O / V / S
herdeiros individualmente considerados nos casos em que o
inventário já se encerrou, de atender aos custos do
processo, o que no caso não ocorreu.
Não obstante o falecido também tenha
deixado dívidas, não se pode negar a existência dos bens,
conforme indicado nas primeiras declarações copiada a
fls. 53/55, dentre os quais inclusive já se autorizou a
transferência de alguns, como se vê dos alvarás
reproduzidos a fls. 56, 66 e 67.
Vale ainda salientar que mesmo tendo sido
oportunizado na origem, o agravante não juntou cópia das
duas últimas declarações de imposto de renda solicitadas
pelo MM. Juízo de Piso (fls. 43), a fim de se aferir a
real necessidade da gratuidade pretendida.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante comprovação por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003.
Com efeito, dispõe a norma constitucional
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifo nosso), o que no caso não ocorreu.
Não se nega que pela expressa redação do
novo estatuto processual (Lei 13.105/15, artigo 99, §
4o),
a
assistência
da
requerente,
por
advogado
particular, não impede a concessão de gratuidade da
justiça. Entretanto, tal fato somado a outros colhidos do
próprio recurso evidenciam a ausência dos pressupostos
legais para a concessão do benefício.
Salienta-se que a mera declaração de
pobreza não é suficiente, por si só, para a obtenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240425-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 6a VC
Voto no 43070 - D / AL / E / O / V / S
gratuidade pretendida. Nesse sentido, anota-se que a
presunção prevista no artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil é relativa, e cede às evidências.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Nesse rumo, correta se mostra a decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator